Tribunal: TJMT
Processo: 0017472-06.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017472-06.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ATAIL PAULINO DE ARAUJO - CPF: 326.018.401-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — MEDICAMENTO —— RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — NECESSIDADE COMPROVADA —
CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — STJ RESP 1657156/RJ — INAPLICABILIDADE — MODULAÇÃO DE EFEITOS — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com a modulação dos efeitos, os requisitos somente são aplicáveis aos processos distribuídos na primeira instância a partir de
4/5/2018
.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, que está devidamente comprovada nos autos.

Não demonstrado o nexo de causalidade entre a morte da vítima e a atuação de agente público no exercício das atribuições do seu cargo, inexiste responsabilidade civil do Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande,
de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer - Processo no0017472-06.2015.8.11.0002,

Código 411501, proposta por
Atail Pulino de Araújo
em desfavor do apelante e do
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, a promoverem o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde do autor, consistente no fornecimento da medicação “
Sunitinibe 50mg, ou outro fármaco que possua o mesmo princípio ativo e possa ser substituído, no caso concreto do paciente, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, sem a necessidade de licitação”.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, a ser paga de uma só vez em R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

O apelante se insurge contra a parte da decisão que promoveu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que não foi imputada á municipalidade a responsabilidade no fornecimento do fármaco.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade somente do Estado de Mato Grosso, e consequentemente a extinção do feito, sem julgamento de mérito, com relação ao Município de Várzea Grande.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo para afastar a indenização por dano moral (ID 2809091).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020